Tribunal: TJBA
Processo: 8018432-89.2021.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8018432-89.2021.8.05.0256 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS Advogado(s): DAMILLE GABRIELLI ALMEIDA, LEANDRO SABOIA LAUDANO SANTOS APELADO: MAURO PEREIRA ASSUNÇAO Advogado(s): ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO CPF DO EXECUTADO. EXIGÊNCIA NÃO PREVISTA NO ART. 6º DA LEI Nº 6.830/80. RESOLUÇÕES DO CNJ DE NATUREZA ADMINISTRATIVA QUE NÃO PODEM CRIAR REQUISITOS PROCESSUAIS NÃO PREVISTOS EM LEI. TEMA 876 E SÚMULA 558 DO STJ. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença que, nos autos de execução fiscal, extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, sob o argumento de ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido do processo, em razão da não indicação do CPF do executado, conforme exigência constante das Resoluções nº 547/2024 e nº 617/2025 do Conselho Nacional de Justiça. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de indicação do CPF do executado na petição inicial da execução fiscal configura falta de pressuposto processual apto a justificar a extinção do processo sem resolução do mérito. III. Razões de decidir 3. O art. 6º da Lei nº 6.830/80 estabelece de forma taxativa os requisitos da petição inicial da execução fiscal, não exigindo a indicação do CPF ou CNPJ do executado como condição para o ajuizamento da demanda. 4. A Certidão de Dívida Ativa regularmente inscrita constitui título executivo suficiente para o processamento da execução fiscal, sendo indevida a criação de requisitos adicionais não previstos na legislação específica. 5. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 876 dos recursos repetitivos, firmou entendimento de que a ausência de indicação de CPF, RG ou CNPJ do executado não autoriza o indeferimento da petição inicial ou a extinção da execução fiscal. 6. No mesmo sentido, a Súmula 558 do STJ dispõe que a falta de indicação desses dados não constitui fundamento válido para o indeferimento da inicial em execução fiscal. 7. As Resoluções do CNJ possuem natureza administrativa e não podem inovar na ordem jurídica para criar requisitos processuais não previstos em lei federal, sob pena de violação aos princípios da legalidade, da segurança jurídica e da primazia do julgamento de mérito. 8. Impõe-se, portanto, a desconstituição da sentença para que a execução fiscal tenha regular prosseguimento. IV. Dispositivo e tese 9. Sentença desconstituída. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: “1. A ausência de indicação do CPF ou CNPJ do executado na petição inicial não constitui requisito para o ajuizamento da execução fiscal, conforme art. 6º da Lei nº 6.830/80. 2. Resoluções administrativas do Conselho Nacional de Justiça não podem criar requisitos processuais não previstos em lei para a propositura de execução fiscal.” ____________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, II; CPC, arts. 485, IV, 927, III, e 1.026, §2º; Lei nº 6.830/80, art. 6º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 876; STJ, Súmula nº 558. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 8018432-89.2021.8.05.0256, tendo como Apelante o Município de Teixeira de Freitas e como Apelado Mauro Pereira Assunção, acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator